Tribunal: TJDFT
Processo: 0050665-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0050665-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: ROBERTO ROSA DA SILVEIRA JÚNIOR DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda.”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça e decidida no julgamento do REsp 1.635.428/SC (Tema 970). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1.498.484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). (g.n.). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 13741669 – p. 25): Assim, configurado o inadimplemento contratual por parte da construtora, surge o dever de indenizar o promitente comprador pelos prejuízos por ele experimentados, conforme consignara a sentença guerreada, assegurando a incidência da cláusula penal moratória. Ademais, na conformidade do alinhado, os lucros cessantes que deixara de auferir, no caso, podem ser somados à multa contratual previamente estabelecida, incidindo ambos no mesmo período. Sob essas premissas, deve, portanto, no ponto, ser provido o apelo formulado pelo autor para, mantendo-se a aplicação da cláusula moratória contratual assegurada na sentença arrostada, condenar a ré também ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes a partir de 28/10/2014 – primeiro dia após o termino do prazo de entre da obra, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos os valores referentes aos alugueres do imóvel no período de atraso. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.635.428/SC (Tema 970), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao Órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031